Tribunal: TCU
Processo: 042.854/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3111/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Anderson Adauto Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos da União, pelo Município de Uberaba/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2006. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição trienal e quinquenal para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário fixou entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução 344/2022, que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que em 27/12/2010 foi emitida Nota Informativa apresentando a prestação de contas dos recursos objeto dos autos, para análise da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, para deliberação (peça 8), a qual foi aprovada em 29/12/2010 (peça 9); considerando que após 29/12/2010 o processo somente veio a prosseguir com a emissão da Nota Técnica 1803/2018, de 23/3/2018 (peça 47), portanto decorridos mais de cinco anos, resta configurada a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTC) e pelo Ministério Público especializado sugerem o reconhecimento da prescrição ordinária (peças 75 e 78); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 212 do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivando-se o presente processo; (ii) cientificar desta deliberação a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 042.854/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anderson Adauto Pereira (XXX.069.066-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uberaba - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.